Tribunal: CARF
Processo: 10830.727458/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727458/2013-13
ACÓRDÃO
2001-007.807 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSVALDO POLONIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração
de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos do INSS, oriundos do processo judicial no 2004.61.86.000027-3, que tramitou perante o
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.807 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727458/2013-13
2
JEF Cível de Campinas/SP, excluindo-se da base de cálculo eventual parcela correspondente aos
juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 60/65):
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl. 19,
em 18/11/2013, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário
2009, onde foi constatada a omissão de rendimentos pagos pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, no valor de R$ 133.147,75.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, em 16/12/2013, a impugnação de
fls. 02 a 13, alegando, em suma, que:
1 - os rendimentos referem-se a valores recebidos de forma acumulada e são
decorrentes de ação judicial contra a Previdência Social;
2 - referem-se ao período de 82 meses e deveriam ter sido tributados nos seus
respectivos exercícios;
3 - o cálculo do IR sobre tais rendimentos deveria levar em consideração sua
percepção mês a mês, quando, por certo, teria o contribuinte incidido na faixa de
isenção;
4 - a MP 497/2010, convertida na Lei 12.350/2010, positivou o entendimento da
jurisprudência pátria quanto à inconstitucionalidade da cobrança do imposto de
renda no caso sob análise. A RFB publicou a IN no 1.1272011 regulamentando a
apuração do IR sobre os rendimentos recebidos acumuladamente;
5 - cita jurisprudência no TRF e no STJ que esposa a tese de que os rendimentos
não poderiam ser tributados todos de uma só vez;
6 - seja retificada sua DIRPF 2010 para que, por analogia, lhe sejam tributados os
rendimentos auferidos pela mesma sistemática prevista para o ano-calendário de
2010, ou que os mesmos sejam considerados isentos;
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.807 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727458/2013-13
3
7 - requer à RFB que intime o INSS a fim de se levantar e informar os reais valores
dos benefícios, suas competências e valores originais, de forma individual, que
remontam a quantia auferida.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AÇÃO JUDICIAL.
Os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário 2009, em decorrência de
ação judicial, são tributados na fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-se ao ajuste
anual.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
No caso de rendimentos recebidos em função de ação judicial, poderá ser excluído, para
efeito de tributação na declaração de ajuste anual, o valor das respectivas despesas
judiciais necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas
pelo contribuinte, sem indenização.
Cientificado da decisão, em 23/09/2015 (fls. 69/70), o contribuinte, em 14/10/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 72/81), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que
deverá ser observado o regime de competência na apuração imposto devido sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente do INSS, referente ao período de 27/07/1999 a
30/04/2006, decorrentes da ação da justiça federal, onde se buscou a revisão de seu benefício
previdenciário, e não pelo montante integral pago extemporaneamente (regime de caixa), ao teor
da legislação de regência. Pugna pela intimação do INSS para que proceda as correções das
informações sobre os aludidos rendimentos recebidos acumuladamente, com a retificação da DIRF
apresentada. Cita jurisprudência judicial e administrativa para motivar as pretensões recursais.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com o cancelamento do débito fiscal reclamado e
a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 82/83.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrida em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 88), sendo-
me distribuído em 23/01/2025, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.807 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727458/2013-13
4
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial federal
- do regime de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$
97.147,75, constatada em sede de revisão da DAA/2010 apresentada, cuja tributação ocorreu
pelo regime de caixa, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, com especial destaque para a
aplicação do regime de competência na apuração do imposto de renda devido sobre os aludidos
rendimentos recebidos acumuladamente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 62/63):
No ano-calendário 2009, a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente era disciplinada pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Por força, contudo, da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência que lhe é fixada
pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287, de
12/02/2009, aprovado por despacho do Sr. Ministro da Fazenda, publicado no DOU de
13/05/2009, que recomendou que “sejam autorizadas pelo Senhor Procurador-Geral da
Fazenda Nacional a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações
judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto de renda incidente
sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o
cálculo ser mensal e não global”.
Essa recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório (AD) PGFN no 1, de 27/03/2009, que
autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais mencionadas.
No ano seguinte, no entanto, esse ato declaratório foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ
no 2.331, de 27/10/2010, que assim dispõe nos itens 7 e 8:
7.Tendo em vista que o Ato Declaratório n° 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.807 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727458/2013-13
5
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do
Supremo Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por
ausência de violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica
para análise do tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8.Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então
pacífica, sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal,
com uma nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n° 1, de 27
de março de 2009.
(...)
É importante também observar que a nova sistemática de tributação dos rendimentos
dessa natureza, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, pagos
acumuladamente, que passou a ser muito mais favorável ao contribuinte, por prever a
tributação exclusiva na fonte e o ajuste dos valores da tabela mensal, mediante a
multiplicação destes pelo número de meses a que se refiram os rendimentos, somente foi
introduzida em nosso ordenamento jurídico em 28/07/2010, com a publicação da
Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010, convertida na Lei no 12.350, de 20/12/2010
(DOU de 21/12/2010), que acrescentou o art.12-A à Lei n° 7.713/1988.
O §7° do art.12-A dispõe, ainda, que esses rendimentos, quando, recebidos entre 1o de
janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da
Medida Provisória n° 497/2010, poderão ser tributados na forma desse artigo, devendo
ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
Como se vê, não há nenhuma previsão de aplicação dessa nova sistemática aos
rendimentos recebidos antes de 1° de janeiro de 2010.
(...)
Desta forma, e não estando presente no caso nenhuma das hipóteses previstas no art. 106
do mesmo CTN para a retroatividade da lei, não há a possibilidade, em relação aos
rendimentos acumulados recebidos no ano-calendário 2009, de aplicação da nova
sistemática introduzida pela Medida Provisória n° 497/2010.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação,
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente pelo
Recorrente, decorreram da revisão de seu benefício previdenciário, lhe sendo restituídas as
parcelas pagas em atraso, apuradas no processo judicial no 2004.61.86.000027-3, que tramitou no
JEF Cível de Campinas/SP, alusivas ao período de 27/07/1999 a 30/04/2006 (fls. 25/28).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.807 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727458/2013-13
6
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de
observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano
de 2009 – tendo por base os rendimentos omitidos decorrentes de ação judicial movida contra o
INSS – deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os
rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global
pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.
Não obstante, destaco ainda que, evidenciada a aplicação de juros moratórios na
atualização dos valores apurados na demanda judicial federal, também deverá ser excluído da
base de cálculo a parcela a ele correspondente sobre os rendimentos auferidos – haja vista a
recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral
(Tema: 808), portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo
RICARF – cabendo aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo pois
maiores digressões:
– III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.807 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727458/2013-13
7
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada
neste CARF, culminando com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos do INSS, oriundos do
processo judicial no 2004.61.86.000027-3, que tramitou perante o JEF Cível de Campinas/SP,
excluindo-se da base de cálculo eventual parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 95
DF CARF MF
Original